Tribunal: TJES
Processo: 5003492-52.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003492-52.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO JOSE JUSTINO TEODORO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CESAN. ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA DURANTE OBRA NA REDE DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. PRODUTOS PERECÍVEIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E PROVA DA PERDA EFETIVA. NOTAS FISCAIS COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5003492-52.2024.8.08.0008

Recorrente: BRENO JOSE JUSTINO TEODORO

Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Restou incontroversa a responsabilidade da requerida CESAN pela interrupção do fornecimento de energia elétrica no comércio do autor, limitando-se a irresignação recursal à extensão dos danos materiais e morais daí advindos.

4 - O recorrente pugna pela condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 22.432,51 (vinte e dois mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), por mercadorias perdidas em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel. Contudo, entendo que a sentença de origem, que fixou o montante indenizatório em R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais), deve ser mantida, considerando que
(i) o
autor apresentou notas fiscais de produtos adquiridos em datas posteriores ao evento;
(ii)
não há nos autos prova mínima do descarte ou do estado de decomposição dos itens (como, por exemplo, registros fotográficos do estoque perdido); e
(iii)
a interrupção durou aproximadamente 11 horas e 50 minutos, não comprovando o autor que esse lapso temporal, por si só, causou a perda de todo o estoque listado, especialmente considerando as datas incongruentes das notas fiscais.

5 - O dano moral é evidente, visto que a paralisação de atividade comercial por falha da concessionária extrapola o mero dissabor.

6
- Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente, considerando o tempo de interrupção (menos de 12 horas), não se justificando a majoração pretendida ante a ausência de maiores desdobramentos gravosos comprovados.

7 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e em honorários sucumbenciais, que fixo em 20% da condenação.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)